Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725478-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a obrigação executada fosse estendida à empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e a seus dois diretores, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Pelos motivos expostos, com fundamento no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsidero a personalidade jurídica da empresa executada OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A [...] para que a responsabilidade da obrigação em execução nos presentes autos seja estendida à empresa integrante de seu grupo econômico, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, bem como a seus dois diretores, [...]” (id. no 235556615, processo de origem no 0705293-37.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão merece reforma por ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e por violação ao princípio da menor onerosidade. Afirmam que não houve demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude, fundamentos indispensáveis para superação da personalidade jurídica. Asseveram que a simples alegação de grupo econômico informal, com base em identidade de diretores e endereço comum, não se presta à extensão da execução. Pontuam que não se exauriram os meios típicos de execução em face da devedora originária, sendo prematuro o redirecionamento da dívida. Ponderam que a empresa agravante não integrou a relação jurídica originária e não pode ter seu patrimônio atingido sem prova concreta de ilicitude. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para impedir a constrição patrimonial indevida até o julgamento final. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto às agravantes. Preparo recolhido (id. no 73276744). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a extensão da responsabilidade executiva da empresa OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A à empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, bem como aos seus diretores, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA. Os recorrentes impugnam o acerto da decisão, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para a medida excepcional, uma vez que não houve demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica. Malgrado as razões recursais, em uma análise perfunctória, o pedido liminar não merece amparo. A tese recursal parece partir de uma premissa equivocada ao invocar a necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A decisão agravada fundamentou-se, de forma clara, na existência de uma relação de consumo, o que atrai a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa teoria, a desconsideração é autorizada sempre que a personalidade da empresa for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, sendo irrelevante a prova de fraude ou abuso. No caso, o juízo de origem constatou que a personalidade jurídica da devedora original se tornou um óbice ao crédito da exequente, visto que todas as tentativas de localização de patrimônio em nome da empresa OMICRON restaram infrutíferas. A insolvência, nesse contexto, é o fato que, por si só, autoriza a medida. Ademais, a decisão agravada não se baseou em meras alegações, mas em robustos indícios da existência de um grupo econômico de fato. Dentre os elementos, destacam-se: (i) a identidade de diretores, pois CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA figuram como diretores em ambas as empresas ; e, mais contundente, (ii) a existência de um Termo de Transação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no qual as próprias empresas expressamente se reconhecem como integrantes do "Plano de Regularização Fiscal do 'Grupo JC Gontijo'". Tal confissão extrajudicial enfraquece a probabilidade de sucesso do recurso. Neste sentido, já decidiu esta 8a Turma Cível que “De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. (...) O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação” (Acórdão 1367490, 0721191-59.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 09/09/2021.). Destaco que o julgado acima também envolve a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, além dos diretores Carlos Eduardo e Carlos César, também em razão da impontualidade de empresa que supostamente compõe o mesmo grupo econômico. Por fim, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Os recorrentes não demonstraram a existência de qualquer medida constritiva concreta e iminente sobre seus patrimônios. A decisão agravada foi proferida após a instauração de um regular contraditório, no qual os recorrentes puderam apresentar suas defesas , e a providência seguinte determinada pelo juízo foi a intimação da parte credora para apresentar o cálculo atualizado do débito, e não um ato de penhora imediato. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, requisitos cumulativos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator